Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE POR TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABÍVEL.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Não constitui em mora o devedor, a simples notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação “ausente”, porquanto não se pode presumir sua má-fé. Conquanto não seja necessário a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa.
3. O entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS).
4. Apelação conhecida e desprovida.